Tribunal: TJBA
Processo: 8021392-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021392-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARJORIE DA SILVA RIBEIRO SOUZA

Advogado(s)
:
LAIZE DA SILVA PRAXEDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que concedeu tutela de urgência nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por Marjorie da Silva Ribeiro Souza, visando à suspensão de descontos bancários sobre seus proventos. O agravante sustentou a nulidade da decisão por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, apontando violação aos princípios da autonomia da vontade e do ato jurídico perfeito, bem como dificuldade de execução da medida. Requereu a suspensão dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com base no art. 300 do CPC, em ação de superendividamento proposta por consumidora em situação de hipervulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausente qualquer vício formal na decisão recorrida que comprometa sua validade, não há nulidade a ser reconhecida.

A documentação juntada aos autos evidencia comprometimento superior a 80% da renda líquida da agravada com descontos bancários, associada à sua condição de saúde, acometida de doença grave, com tratamento contínuo.

Verificou-se a existência de periculum in mora em desfavor da consumidora, por risco à sua subsistência, alimentação e cuidados médicos essenciais. A ponderação dos valores constitucionais e legais protege o mínimo existencial, diante da colisão com o direito creditício da instituição financeira.

A inadimplência é risco inerente à atividade bancária e não pode justificar violação à dignidade da pessoa humana, tampouco a manutenção de cláusulas contratuais que inviabilizem a sobrevivência da consumidora.

A multa cominatória arbitrada em R$ 500,00 mensais não se mostra excessiva ou desproporcional, tendo finalidade coercitiva e preventiva, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a decisão agravada em sua integralidade.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2113034/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021392-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARJORIE DA SILVA RIBEIRO SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.